Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-09.2020.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002629-09.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RONALDO CAMILO DA SILVA - CPF: 017.920.501-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002629-09.2020.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RONALDO CAMILO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4º, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002629-09.2020.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RONALDO CAMILO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC, em virtude da homologação do acordo firmado entre as partes.

O apelante aduz que a hipótese dos autos não era de extinção, mas sim de suspensão pelo prazo de cumprimento do ajuste, nos termos do art. 313, II, do CPC.

Sem contrarrazões, visto que não ocorreu a angularização processual (ID 82070046).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002629-09.2020.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RONALDO CAMILO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a matéria ora em discussão, o CPC assim estabelece:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

Portanto, o prazo de suspensão da lide por consenso das partes não pode ser superior a 6 meses.

Todavia, no caso concreto foi convencionado que o pagamento ocorreria em 10 prestações mensais (ID 82070036), o que inviabiliza a aplicação desse dispositivo. Por conseguinte, a hipótese é de extinção por homologação do acordo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - SUSPENSÃO DO FEITO - PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. A transação é causa de extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. As partes podem acordar que o processo seja suspenso até o integral cumprimento do acordo (art. 313, II, CPC), desde que a paralisação não seja por prazo superior a seis meses, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000204689871001 MG, relator Rogério Medeiros, julgamento em 10/09/2020, publicação em 11/09/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021